Tribunal: STF
Processo: ARE 1449364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INTERTEMPORAL. DEFINIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL 17.205/2019. EC 99/2017. MARCO TEMPORAL E COISA JULGADA. 



    1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que negou pedido fazendário para cancelamento de requisitório de pequeno valor ante a alteração do parâmetro legal. 



    2. A definição de condenação de pequeno valor para os fins do artigo 100, §3º, da Constituição Federal é cometida a cada ente que deve fazê-lo por meio de lei. A Lei Estadual nº 17.205/2019 reduziu os valores para estes fins, aplicáveis à fazenda pública estadual. 



    3. O marco temporal para definição do regime aplicável ao cumprimento de sentença condenatória em face da Fazenda Pública é o momento da consolidação do título executivo, não da decisão que determina a expedição do requisitório. Segurança jurídica e irretroatividade da lei são valores que permeiam todo o sistema processual. Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 99/2017. 



    4. Sentença que transitou em julgado antes da redução do parâmetro legal de ‘pequeno valor’, pelo que deve ser executada nos termos anteriores. Recurso desprovido” (eDOC 4, ID: 8f09bd59)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 2º, do texto constitucional e o art. 102, § 2º, do ADCT.



     Nas razões recursais, relata-se que “[e]ntendeu o julgador que a Lei Estadual n. 17.205/2019 (que revogou o teto da RPV antes regulado pela Lei Estadual 11.337/2003) não seria aplicável, pois reduz o valor das OPV e, por isso, somente incidiria sobre os pagamentos cujo título executivo tenha sido formado posteriormente à vigência da nova lei.” (eDOC 6, p. 2). 



    O recorrente sustenta a aplicação imediata da Lei estadual nº 17.205/2019, que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor pela Fazenda do ente público. 



    Sustenta que o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a Lei estadual nº 17.205/2019.



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto. Afirma-se que “ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 792, o C.STF fixou tese no sentido de que deve ser observada a lei vigente na data do trânsito em julgado para se submeter o crédito para Precatório ou RPV e para fins de pagamento destes, ou seja, tanto no momento da expedição quanto do pagamento do Precatório e da RPV deve ser aplicada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.” (eDOC 8, ID: 9c68f4f1)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei estadual 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor, não poderia ser aplicada ao caso, em razão de o título executivo proferido no processo de conhecimento ter transitado em julgado em data anterior ao início da vigência da lei estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A controvérsia dos autos é jurídica e diz com a eficácia temporal de lei que fixa os parâmetros locais de ‘obrigação de pequeno valor’ nos termos do artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.



    (...)



    O texto da Lei Estadual nº 17.205/2019, que entrou em vigor na data de 07 de novembro de 2019, ora controvertida, é o seguinte:



    (...)



    O E. Tribunal de Justiça de São Paulo vem interpretando o mencionado dispositivo no sentido da impossibilidade de se conferir efeitos retroativos aos novos limites relativos às obrigações de pequeno valor. 



    Cuida-se de entendimento tendente a privilegiar a segurança jurídica que deve permear as relações jurídicas processuais já consolidadas, travando como marco temporal o trânsito em julgado da decisão condenatória, e não a expedição do requisitório, como querido pela Fazenda. 



    E, de fato, seria evidentemente antijurídico, impor ao particular, que já goza de certeza e liquidez quanto ao seu direito, que este seja concretizado mediante meio evidentemente mais moroso, quando esperada, legitimamente, o pagamento mais expedito ante a natureza diminuta do valor envolvido.



    Ademais, destaque-se para o caso concreto o que está disposto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece como regra os efeitos prospectivos da lei, bem como o respeito à coisa julgada. 



    Ainda, o artigo 14 do Código de Processo Civil, na mesma base axiológica, confere eficácia prospectiva à lei processual, respeitando todas as situações jurídicas consolidadas. 



    Ora, e qual maior consolidação processual do que a coisa julgada? Desta feita, o trânsito em julgado da decisão condenatória em face da Fazenda Pública é situação apta a consolidar o regime de pagamento aplicável.



    Assim, verifica-se o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que, no julgamento do tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Nesse sentido, confira-se a ementa do referido julgado:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



     Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente